Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715531-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO FERNANDO DE SOUZA AGRAVADO: TATIELLY ALVES COSTA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauro Fernando de Souza em face da r. decisão (ID 188056044, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que moveu em desfavor de Investmatic Apoio Administrativo Ltda. - ME, Neteller Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Ltda., Cleiton da Silva Gomes, Robson da Silva Gomes e Tatielly Alves Costa De Melo, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela última Executada, “para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta poupança da executada junto à CEF, no montante de R$ 11.886,51. Decorrido o prazo interposição de recurso, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 11.886,51, disponível na conta n. 155298825, em favor da executada Tatielly”. Alega, em resumo, a existência de decisão judicial, confirmada em segunda instância, na qual foi assentada que a impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é mitigada nos casos de comprovada má-fé ou fraude. Assevera que a questão sobre a penhorabilidade dos valores já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0727539-30.2020.8.07.0000, da relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro. Informa que o referido julgado foi proferido analisando-se a mesma conta de titularidade da Executada/Agravada em que foi efetuada a constrição acima mencionada, razão pela qual não deve subsistir a liberação dos valores determinada pelo Juízo a quo, sob consequência de violação à coisa julgada. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão impugnada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, verifica-se que, nos autos do Processo no 0727539-30.2020.8.07.0000 foi suscitada, pela Agravada, a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente na conta de titularidade dela, mantida na Caixa Econômica Federal – CEF, agência 0804, no 013.00062834-7, pois inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e depositados em caderneta de poupança. Ao realizar o julgamento do Agravo de Instrumento interposto da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, esta eg. 8a Turma proferiu acórdão que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos possui natureza impenhorável, a qual pode ser mitigada nos casos de pensão alimentícia, existência de má-fé ou fraude, ou, ainda, na sua utilização como uma conta corrente, com saques e compras na função de débito. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1308425, 07275393020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisada a documentação acostada aos autos originários, verifica-se que foi realizado o bloqueio de montante pertencente à Agravada, a qual reiterou, em impugnação à penhora, o fundamento da impenhorabilidade dos valores depositados, aparentemente, na mesma conta bancária indicada no citado precedente (ID 184818096 - pág. 2, na origem). Além disso, registre-se que a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem.” (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. E, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele. Considero, portanto, presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, ante a possibilidade de levantamento pela parte Agravada dos valores bloqueados, o que esvaziaria a utilidade do presente recurso. Nesse contexto, convém que seja mantida a constrição até que o mérito do agravo seja analisado pelo Colegiado. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator